Tribunal: TJMT
Processo: 1001046-87.2020.8.11.0013
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001046-87.2020.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ELAINE OLIMPIO PEREIRA - CPF: 572.231.141-34 (EMBARGANTE), MAIRA GASPAR SANTOS - CPF: 038.388.131-54 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ELAINE OLIMPIO PEREIRA - CPF: 572.231.141-34 (EMBARGADO), MAIRA GASPAR SANTOS - CPF: 038.388.131-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO NÃO CONFIGURADO – RECURSO FUNDADO EM MERO INCONFORMISMO DA PARTE – PREQUESTIONAMENTO OBJETIVANDO EVENTUAL E FUTURA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Se o acórdão analisa a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria e interposição de aclaratórios protelatórios. 3. Merece rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente para prequestionar a matéria no interesse da estratégia recursal.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por

ELAINE OLÍMPIA OLIVEIRA contra o acórdão da 1a Câmara de Direito Privado deste TJMT, que nos autos do Recurso de Apelação no 1001046-87.2020.8.11.0013, à unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto pela embargante e proveu o recurso interposto pela embargada Energisa, reformando a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral para:
declarar
“
a nulidade do termo de confissão de dívida no 02804947, por inobservâncias à norma regulamentar da ANEEL, e, consequentemente, inexistente os débitos, no valor de R$ 11.414,28 (onze mil, quatrocentos e quatorze reais e vinte e oito centavos)”
; e, ainda,
condenar
“a ré na restituição do valor de R$ 1.100,00 (mil e cem reais) cobrado e pago pela autora a título de entrada das prestações

do termo de confissão de dívida e R$ 1.630,60 (mil, seiscentos e trinta reais e sessenta centavos)

referente a 4 (quatro) parcelas da mesma natureza, relativamente ao débito declarado inexistente.”
A sentença ordenou que referidos valores fossem corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE, e que incidissem juros de mora de 1% ao mês a contar da data do efetivo pagamento, e, diante da sucumbência recíproca,
condenou
as partes
“ao pagamento das custas processuais e taxa judiciária, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma, na forma do art. 82, §2o, c.c. art. 86, “caput”, do CPC
”, e, ainda,
“a pagar em favor dos advogados da parte contrária honorários advocatícios de sucumbência de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2o, incisos I a IV, e art. 86, ‘caput’, do CPC”

A embargante sustenta que o acórdão padece de omissão, pois,
“deixou de analisar todas as condutas irregulares apresentadas pela Embargante, e que fundamentaram seu pedido, e que inclusive foi proferida decisão de parcial procedência”
(cf. Id. no 128155671)

Lista vários temas que segundo defende, o relator foi omisso ao não se manifestar sobre eles.

Pede o acolhimento dos aclaratórios para reconhecer as
“diversas falhas na prestação dos serviços, entre elas a negligência na prestação dos serviços e condutas ilícitas, todas passíveis de indenização para reparação dos danos morais e não só dos danos materiais, mas que não foram analisadas os tema, conforme descrito a acima”
(sic). (cf. Id. no 128155671)

A embargada ofertou contrarrazões e pugnou pela rejeição dos aclaratórios. (cf. Id. no 129393172)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A interposição de recurso de embargados de declaração é de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não possuindo natureza de efeito modificativo, tampouco para rediscussão dos fatos e fundamentos.

Em que pese as razões recursais, nota-se que a oposição dos embargos tem intuito único de rediscutir os fatos e os fundamentos, nada de novo foi trazido pelos embargantes em suas razões recursais, merecendo registro o fato de que o aresto recorrido analisou as peculiaridades do caso concreto, e manteve a sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos. Cito trecho do aresto embargado:

Pois bem. Cinge-se a controvérsia na legitimidade, ou não, da cobrança no valor de R$10.146,97 (dez mil, cento e quarenta e seis reais e noventa e sete centavos), relacionada ao consumo de energia elétrica, não faturado, em razão de irregularidades constatadas na unidade consumidora no 6/1819886-1, de responsabilidade da Autora, bem como acerca da possibilidade ou não de corte de fornecimento de energia em razão de débito pretérito e se sobre tal ato, se ilícito, incide ou não indenização por danos morais eventualmente causados.

Conforme ressai dos autos, no procedimento interno instaurado pela concessionária de energia elétrica, foi constatada, quando da realização de vistoria, a existência de irregularidades no medidor de energia elétrica instalado na residência da Apelante, sendo lavrado, na ocasião, Termo de Ocorrência e Inspeção no 686135 (T.O.I), que ficou registrado:
“carga e linha invertida no borne do medidor, 2o elemento, conforme fotos”
. (cf. Id. n. 110098531 – Pág. 1/2)

Importante ressaltar que o termo de ocorrência acima mencionado fora assinado pela própria autora, assinatura inclusive bem semelhante à aposta na Carteira de habilitação (Id. 110098508 – Pág. 2) e mais ainda na procuração fornecida aos advogados da autora (Id. 110098507), de onde se conclui pelo pleno conhecimento da inspeção realizada em sua unidade consumidora.

Observa-se que na carta encaminhada em 1o de março de 2019, a autora foi notificada pela concessionária acerca do resultado decorrente da inspeção técnica ocorrida em 6 de fevereiro de 2019, facultando-lhe o prazo de 30 (trinta) dias para interpor recurso conforme disposição contida na Resolução no 414 de 09/09/2010 da ANEEL (cf. Id. n. 110098509- Pág. 1).

Nesse contexto, a irregularidade foi apurada em consonância com as normas da Resolução da ANEEL vigente à época dos fatos, sendo oportunizado a parte contestar o resultado da perícia e embora o tenha feito, o recurso foi indeferido, resultado que levou a autora a firmar com a concessionária um termo de confissão de dívida com o parcelamento do débito (cf. Id. 110098510).

Dessa forma, constatada a ocorrência de qualquer procedimento irregular no aparelho de medição, a concessionária, nos termos do artigo 129 da ANEEL poderá
“solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal”,

é o que está disposto no inciso II do § 1o do aludido dispositivo:

Art. 129.
Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II - solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III - elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;(Redação dada pela
Resolução Normativa ANEEL No 479 DE 03/04/2012)

IV - efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V - implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2o Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3o Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

§ 4o O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão. (Redação dada ao parágrafo pela Resolução Normativa ANEEL no 418, de 23.11.2010, DOU 01.12.2010 )

§ 5o Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.

Deste modo, é faculdade da concessionária e do consumidor solicitar perícia técnica, ao que foi oportunizado a autora requerer, tanto que ela própria foi quem fez juntada da carta recebida, todavia, ao invés de requerer a perícia no medidor, optou apenas por recorrer da inspeção realizada em sua unidade consumidora.

Assim, não há que falar em perícia unilateral ou ocorrência de ato ilícito por parte da concessionária, visto que se valeu da normativa legal vigente para realização da inspeção.

Em relação ao consumo não faturado, este deve ser apurado nos termos do artigo 133 da Resolução no 414/2010, em vigência à época dos fatos, que assim dispõe:

Art. 133.
Nos casos em que houver diferença a cobrar ou a devolver, a distribuidora deve informar ao consumidor, por escrito, a respeito dos seguintes elementos e apresentação da fatura ao consumidor nos casos de procedimentos irregulares ou deficiência de medição é de 36 (trinta e seis) meses a partir da emissão do TOI e apresentação da fatura ao consumidor nos casos de procedimentos irregulares ou deficiência de medição é de 36 (trinta e seis) meses a partir da emissão do TOI;

I - ocorrência constatada;

II - memória descritiva dos cálculos do valor apurado referente às diferenças de consumos de energia elétrica e de demandas de potências ativas e reativas excedentes, consoante os critérios fixados nesta Resolução;

III - elementos de apuração da ocorrência, incluindo as informações da medição fiscalizadora, quando for o caso;

IV - critérios adotados na compensação do faturamento;

V - direito de reclamação previsto nos §§ 1o e 3o deste artigo; e

VI - tarifa(s) utilizada(s).

§ 1o Caso haja discordância em relação à cobrança ou devolução dos respectivos valores, o consumidor pode apresentar reclamação, por escrito, à distribuidora, a ser realizada em até 30 (trinta) dias da notificação. (Redação dada ao parágrafo pela Resolução Normativa ANEEL no 418, de 23.11.2010, DOU 01.12.2010 )

§ 2o Na hipótese do § 1o, a distribuidora deve comunicar, por escrito, no prazo de 15 (quinze) dias, o resultado da reclamação ao consumidor, incluindo, em caso de indeferimento, informação sobre o direito do consumidor em formular reclamação à ouvidoria da distribuidora com o respectivo telefone, endereço para contato e demais canais de atendimento disponibilizados, observado o disposto no § 1o do art. 200.
(Redação do parágrafo dada pela Resolução Normativa ANEEL No 574 DE 20/08/2013).

§ 3o Nos casos de diferenças a pagar, o vencimento da fatura com as diferenças, independente da data de sua apresentação, deve ocorrer após o término do prazo previsto no § 1o nos casos onde o consumidor não apresente sua reclamação, ou somente após a efetiva comunicação da distribuidora, nos casos do § 2o, considerados adicionalmente os prazos mínimos estabelecidos no art. 124.
(Redação do parágrafo dada pela Resolução Normativa ANEEL No 574 DE 20/08/2013).

§ 4o Na hipótese de o montante cobrado a maior não ter sido pago, a distribuidora deve cancelar a cobrança do referido valor e providenciar o reenvio da fatura com os valores devidamente ajustados.

§ 5o O prazo máximo para apuração dos valores, informação e apresentação da fatura ao consumidor nos casos de procedimentos irregulares ou deficiência de medição é de 36 (trinta e seis) meses a partir da emissão do TOI.(Redação dada pela
Resolução Normativa No 479 DE 03/04/2012)

A concessionária mais uma vez se valeu da legislação vigente e repiso, encaminhou todos os comunicados à parte autora, tanto assim, que a autora recorreu administrativamente, havendo sido indeferido seu pedido naquela seara (cf. Id. 11098509 – Pág. 5)

Em conclusão, pelos documentos carreados aos autos denota-se que a diferença de consumo apurada pela concessionária de energia elétrica foi arbitrada dentro dos ditames dispostos na legislação vigente, não havendo qualquer irregularidade a respeito.

Em relação ao recurso interposto pela parte autora, no qual pleiteia danos morais pela ocorrência de corte no fornecimento de energia elétrica em decorrência de débito pretérito, verifica-se que a alegação não restou comprovada nos autos.

Como é sabido, o ônus da prova, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor, quanto
ao fato constitutivo do seu direito
, o que não se verificou em relação a alegação de suspensão do fornecimento de energia elétrica por débito pretérito, aliás, não verifiquei sequer qualquer indício de suspensão do serviço essencial.

Por não haver ocorrência de ato ilícito pela concessionária, inexiste sombra de dano moral indenizável, motivo pelo qual, o recurso interposto pela parte autora não merece provimento.

Com essas considerações, provejo o recurso interposto pela Energisa S/A. e declaro devido o débito imposto à autora. Deprovejo o recurso interposto pela autora Elaine Olímpio Pereira.

Em consequência da reforma integral da sentença, o ônus da sucumbência deverá ser suportado integralmente pela parte autora, observado o benefício da assistência judiciária gratuita deferido pelo Juízo
a quo
.

Custas pela autora/apelante. (...) (cf. Id. no 125497677)

No pronunciamento do eg. STJ, os
“
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
. ”
(Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017),

E, ainda, na doutrina de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2o vol, 11a Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

Com essas considerações, se não há omissão, contradição ou qualquer dos vícios apontados no artigo 1.022 do CPC, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, distinto do que já o foi, então, descabem os aclaratórios sob esse fundamento, fato que, em última instância, vem para confirmar o caráter protelatório da interposição.

Cumpre consignar que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, poderá implicar na aplicação das sanções previstas na legislação vigente.

Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022